Tribunal: CARF
Processo: 36266.001757/2004-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.001757/2004-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.152 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
EMPRESA BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/11/1998
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 5 ANOS. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
Aplica-se o prazo decadencial quinquenal, estabelecido no Código Tributário
Nacional, às contribuições sociais previdenciárias.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual, todas
as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de
preclusão consumativa, não podendo o órgão ad quem conhecer de matéria não
anteriormente deduzida, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de decadência para, nessa
parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento, cancelando-se o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou notificação fiscal de lançamento de débito de
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.001757/2004-89
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.001757/2004-89

empresas prestadoras de serviço com cessão de mão-de-obra, em decorrência da
responsabilidade solidária, em face do contribuinte acima identificado, no valor principal de R$
1.309.491,83, referente a fatos geradores ocorridos no período de apuração de 5/1995 a 11/1998,
com ciência pessoal em 16/3/2004 (fls. 3).
Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 109 a 123)
A autoridade tributária relata que o objeto do lançamento são as contribuições
sociais incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados das empresas
prestadoras de serviços com cessão de mão-de-obra, incluídas em notas fiscais, faturas e recibos,
pelas quais o contribuinte, empresa pública, na condição de contratante, responde solidariamente,
haja vista que não houve elisão da responsabilidade solidária nos termos da legislação aplicável.
Impugnação (fls. 471 a 503)
O contribuinte formalizou impugnação em 31/3/2004.
Requereu a exclusão dos co-responsáveis arrolados na notificação fiscal de
lançamento de débito.
Alegou o cerceamento do direito de defesa.
Alegou a ausência de comprovação da existência de débito pela autoridade
lançadora e anexou os comprovantes de recolhimento referentes ao período de apuração.
Apontou a inovação do Decreto no 356/91 em relação à Lei no 8.212/91.
Apontou também o caráter confiscatório da notificação fiscal.
Decisão-Notificação no 21.402/0095/2005 (fls. 881 a 908)
A autoridade julgadora não excluiu os co-responsáveis, com supedâneo nos arts.
42 da Lei no 8.212/91 e 171 e 344 da Lei no 6.830/80.
Defendeu a inocorrência de cerceamento do direito de defesa, pois obedecido o
prazo de 15 dias para que o contribuinte pudesse se defender do lançamento fiscal.
Ratificou a autuação, em razão de o contribuinte não ter elidido a responsabilidade
solidária com a apresentação da documentação comprobatória do recolhimento das contribuições
apuradas, operando-se o ônus da prova a teor do § 3o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
Com relação à documentação apresentada, a diligência fiscal realizada na unidade
preparadora confirmou que uma parte dos recolhimentos já havia sido utilizada como crédito em
favor ao contribuinte no Discriminativo Analítico do Débito (DAD) e que uma outra parte não
tinha vinculação com as notas fiscais emitidas em face ao contribuinte, não havendo a elisão na
integralidade.
Rejeitou a argumentação de que o Decreto no 356/91 inovou e extrapolou ao
regulamentar a Lei no 8.212/91.
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.001757/2004-89

Rejeitou a argumentação referente à confiscatoriedade da autuação, tendo sido
observadas as leis que regem à matéria, não se tratando de questão a ser debatida na seara
administrativa.
Ciência postal em 29/8/2005, fls. 912.
Pedido de Reconsideração (fls. 918 a 922)
O contribuinte formalizou pedido de reconsideração em 22/9/2005, para que fosse
corrigido erro material contido na decisão, com a alteração do CNPJ do contribuinte e o
reconhecimento de recolhimentos apresentados e realizados pela filial de São Paulo.
Acórdão de Impugnação (fls. 1.133 a 1.146)
A autoridade julgadora de primeira instância considerou procedente em parte o
lançamento, retificando-o para excluir parte dos recolhimentos confirmados pelo contribuinte e
cancelando a Decisão-Notificação no 21.402.4/0095/2005, embora mantendo os fundamentos da
decisão.
Ciência postal em 22/10/2008, fls. 1.164.
Recurso Voluntário (fls. 1.172 a 1.188)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 20/11/2008.
Inovou a defesa com o pedido de nulidade por falta de emissão do Mandado de
Procedimento Fiscal Específico (MPF-F), por cerceamento do direito de defesa com a não
apresentação dos fundamentos legais de todos os fatos geradores e pela opção por arbitramento.
Inovou também com o pedido de declaração de decadência do crédito constituído
entre 5/1995 a 30/11/1998 pelo transcurso do prazo quinquenal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte.
Na impugnação, o contribuinte requereu a exclusão dos co-responsáveis, alegou
o cerceamento do direito de defesa em face a não prorrogação do prazo para apresentação da
defesa, alegou a ausência de comprovação do débito e exibiu os comprovantes de recolhimento,
apontou a inovação normativa e o caráter confiscatório da notificação fiscal.
Entretanto, no recurso voluntário, o contribuinte inova com o pedido de nulidade
pela falta de emissão do MPF-F, por cerceamento do direito de defesa mas por motivo diverso (a
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.001757/2004-89

não apresentação dos fundamentos legais de todos os fatos geradores) e pelo arbitramento, além
de requerer a decadência não aventada na impugnação.
Como se percebe da análise das peças de defesa, no seu recurso voluntário, o
recorrente apresenta argumentos novos e diversos dos que foram levados à apreciação do
colegiado de primeiro grau, motivo pelo qual não podem ser conhecidos por este colegiado em
sede de recurso voluntário.
Com efeito, esses novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados em sede de recurso voluntário em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Com a preclusão, “evita-
se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e a
perplexidade para as partes e o juiz”.
Caberia ao contribuinte haver deduzido, na impugnação, as questões apresentadas
nas razões do recurso voluntário, conforme arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.233/722.
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pela recorrente delimitou o litígio e fixou, também, em função disso, o conhecimento da matéria
pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nessa linha, a matéria deduzida pela recorrente em seu recurso voluntário
transborda os limites de sua impugnação e não merece ser examinada por esta instância recursal,
sob pena de contrariar o princípio do duplo grau de jurisdição. A exceção fica por conta de
matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, a
bem do § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Inúmeros são, a propósito, os precedentes deste tribunal no sentido do não
conhecimento de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais citamos apenas alguns, ilustrativamente:
Acórdão 2402-009.348, 4/12/2020
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o
contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225/226
2 Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.001757/2004-89

consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/72.
Acórdão 3302-008.408, 23/6/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A
arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância
inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad
quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação
da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
Acórdão 2202-005.965, 4/2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. Em procedimento de
exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que
delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa
a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade,
excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do
processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
Contudo, por ser a decadência questão de ordem pública, esta pode ser alegada e
conhecida a qualquer momento, não havendo que se falar em preclusão.
O lançamento é referente ao período de 5/1995 a 11/1998.
Com o enunciado de Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, o art.
45 da Lei no 8.212/91 foi declarado inconstitucional, devendo-se aplicar aos lançamentos de
contribuições sociais previdenciárias o prazo quinquenal previsto no Código Tributário Nacional.
A contagem do prazo quinquenal obedece a regra geral do art. 173, I, CTN, nos
casos de ocorrência de dolo, fraude ou simulação ou inexistência de pagamento antecipado. Caso
contrário, aplica-se a regra específica do art. 150, § 4o, CTN, dos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação.
No caso concreto, não importa qual a regra aplicável, o lançamento estaria
decaído, pois o crédito referente à competência derradeira, 11/1998, só poderia ser constituído
até 30/11/2003 (art. 150, § 4o, do CTN) ou 1/1/2004 (art. 173, I, CTN), tendo o contribuinte
tomado conhecimento da notificação fiscal de lançamento de débito em 16/3/2004.

Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.001757/2004-89

CONCLUSÃO
Voto em conhecer em parte o recurso voluntário, exclusivamente a questão da
decadência, para dar provimento neste particular, reconhecendo a decadência do crédito
tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital